Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. stj. tema 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. NÃO APROVEITAMENTO. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).
3. Ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição para os beneficiários, esta interrupção não se estende a eventual pretensão de ajuizamento da execução individual, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018).
4. Ou seja, tendo a parte optado por desistir do processo coletivo e ajuizado execução individual, esta nova ação é processualmente autônoma do processo anterior, não se estenderia à pretensão do agravado as decisões proferidas na execução coletiva, nem os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.